Tribunal: TJSP
Processo: 1011526-64.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DO PRIMEIRO VOO NO TRECHO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 17 HORAS DE ATRASO. FALTA DE SUPORTE MATERIAL AO PASSAGEIRO. INEXISTÊCIA DE FORTUITO CAPAZ DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Os transtornos impostos pelo autor em virtude do

Ementa:

TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL. ATRASO DO PRIMEIRO VOO NO TRECHO DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM 17 HORAS DE ATRASO. FALTA DE SUPORTE MATERIAL AO PASSAGEIRO. INEXISTÊCIA DE FORTUITO CAPAZ DE EXCLUIR A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AÉREA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$10.000,00. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Os transtornos impostos pelo autor em virtude do atraso do voo pelos problemas técnicos da aeronave operada pela ré, não foram meros dissabores cotidianos, mas transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana.
2. Consideradas as condições econômicas das partes, o tempo de atraso do voo, o valor do bilhete e o grau de responsabilidade da ré, mostra-se adequada à compensação do dano moral sofrido pelo autor com a indenização no valor de R$ 10.000,00.
3. RECURSO PROVIDO.